Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-79.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000748-79.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ALVES DE CASTRO - CPF: 915.543.903-97 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000748-79.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: MARIA ALVES DE CASTRO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO A ROGO – PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ASSINATURA A ROGO LEGÍTIMA NOS TERMOS DO ARTIGO 595, DO CC – DOCUMENTO ACOMPANHADO DO RG E CPF DA PROMOVENTE – RG QUE ACOMPANHA O CONTRATO DIFERENTE DO JUNTADO NA INICIAL POR TER SIDO EXPEDIDO EM DATA ANTERIOR – RG JUNTADO NA INICIAL EXPEDIDO SOMENTE APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE FRAUDE – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil, devendo a preliminar ser rejeitada.

Sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

O contrato assinado a rogo apresentado, com presença de duas testemunhas, preenche os requisitos do artigo 595, do Código Civil.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contrato assinado, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de relação jurídica, bem como a condenar ao pagamento da restituição dos valores em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos a título de empréstimo sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica correspondente ao contrato de empréstimo objeto da lide, procedendo à requerida o seu devido cancelamento;

b) CONDENAR
a ré a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c) CONDENAR
a ré a pagar à autora a repetição do indébito da quantia de R$ 2.633,20 (dois mil seiscentos e trinta reais e vinte centavos) já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único do CDC), corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição e de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a parte promovente contratou os empréstimos consignados, assinou os contratos que foram devidamente formalizados, não havendo qualquer fundamento jurídico para ser para considerar inválido.

Alega que a simples alegação de não reconhecer ou não lembrar de ter realizado o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Afirma que apesar de o magistrado
a quo
ter entendido pela fraude em virtude da divergência entre os documentos pessoais, deixou de levar em consideração a data de emissão dos documentos e o local em que foram emitidos, já que quando formalizado o contrato o RG apresentado foi emitido em 03.02.1989, sendo a parte na época analfabeta e o RG apresentado na inicial foi emitido em 02.05.2012, constando assinatura da promovente.

Aduz que não há nenhuma irregularidade na conduta do banco ao efetuar a cobrança de um débito que foi devidamente contratado, principalmente porque as formas e condições de pagamento foram acordadas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por danos morais e o afastamento restituição em dobro.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de prescrição, ao argumento de que o pedido autoral está prescrito com relação ao pedido de restituição de valores de eventuais descontos ocorridos até novembro/2016.

Sem razão a parte promovida, posto que no presente caso o prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil.
In verbis:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Tendo a ação sido proposta em 17.02.2021, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte promovida, posto que em sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que o caso posto a julgamento guarda peculiaridades, consoante passo a analisar.

A parte promovente, que se trata de beneficiária do INSS, alega na inicial que verificou a existência de cobrança indevida a título de empréstimo consignado sob o seu benefício, referente a 58 parcelas mensais de R$22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos), em virtude de suposto recebimento do valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais), o que considera abusivo, posto que nunca firmou qualquer contrato junto ao banco promovido referente a empréstimo nesse valor.

Em contestação, o banco juntou “Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário”, datada de 07.01.2011, referente a contratação de empréstimo consignado, na qual consta justamente a previsão de 58 parcelas no valor de R$22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos). Em tal documento consta o aceite por meio de digital e assinatura de 02 (duas) testemunhas, além de estar devidamente acompanhado dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência).

O magistrado
a quo
entendeu pela existência de fraude no presente caso e julgou procedente a pretensão inicial, ao argumento de que “embora o banco requerido argumente em sua contestação que possui relação jurídica com a autora,
observo que os documentos RG e CPF de Id. 52048486 colacionados pela ré não se assemelham a olho
“nu”
com a foto, local de nascimento, RG e a assinatura constantes na identidade da autora juntada em sua exordial de Id. 49186927.”.

Pois bem.

Após análise dos documentos apresentados e alegações feitas no curso dos autos, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato.

Embora o magistrado tenha entendido pela existência de fraude no presente caso, vejo que os documentos colacionados são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Apesar da suposta confusão envolvendo o RG que acompanha o contrato e o juntado na inicial, esclareço que o contrato apresentado foi firmado em 07.01.2011 e está acompanhado de RG expedido em 03.02.1989, no qual consta a informação de que Maria Alves de Castro, nascida em 10.08.1943 e filha de Odila Alves da Luz, na época era “Não Alfabetizada”. O contrato também está acompanhado do CPF da mesma, qual seja: 915.543.903-97.

Por se tratar de pessoa não alfabetizada, a assinatura a rogo observou as formalidades legais, posto que assinada por duas testemunhas. Trata-se de pessoa não alfabetizada e, portanto, a nossa legislação civil impõe requisitos para a validade dos contratos firmados a rogo,os quais foram preenchidos, nos termos do art. 595, do Código Civil.

No RG juntado na inicial, o qual foi expedido em 02.05.2012, consta o mesmo nome, CPF, nome da mãe e data de nascimento, todavia, há a devida assinatura da promovente.

As supostas divergências se justificam em razão do decurso do tempo. Afinal, o RG juntado na inicial foi expedido somente após a formalização do contrato ora em análise, havendo tempo suficiente, inclusive, para a alfabetização da parte.

Não prevalecem as alegações constantes em impugnação no sentido de que “a pessoa com quem o banco celebrou contrato trata-se de outra Maria de Alves Castro, com fotos e informações pessoais diferentes da reclamante”, já que existem inúmeras semelhanças entre os dados constantes nos documentos apresentados, conforme demonstrado.

Portanto, ante o exposto, entendo que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, de modo que não houve qualquer conduta ilícita por parte do Recorrente, já que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021